Tribunal: TJSP
Processo: 1024122-25.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito. pedido de cancelamento do cartão de crédito. Reserva de margem consignável.

Preliminares do réu em contrarrazões

Prescrição. inocorrência.
Não há que se falar em prescrição nos autos, uma vez que o empréstimo que o autor discute possui descontos sucessivos, ou seja, a prescrição só começa a fluir do

Ementa:

Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito. pedido de cancelamento do cartão de crédito. Reserva de margem consignável.

Preliminares do réu em contrarrazões

Prescrição. inocorrência.
Não há que se falar em prescrição nos autos, uma vez que o empréstimo que o autor discute possui descontos sucessivos, ou seja, a prescrição só começa a fluir do pagamento da última parcela.
Falta de interesse de agir. não caracterização.
O simples fato de o autor não ter formulado pedido administrativo para o cancelamento do cartão, não tira seu interesse de agir em propor a ação. O autor pode formular o pedido pela via administrativa ou judicial.
Razões do autor

Cancelamento do cartão de crédito, mesmo sem o pagamento total do RMC firmado. Possibilidade. Réu que tem outros meios de cobrar o saldo devedor.
O artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009, possibilita ao usuário o direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente da quitação ou não de eventual saldo devedor, ocasião na qual a instituição financeira deve possibilitar ao consumidor a liquidação em uma única parcela ou através de descontos mensais. Réu que deve apresentar o saldo devedor, bem como planilha para liquidação de forma parcelada contendo número de parcelas e valor fixo ou se o autor preferir, saldo total para liquidação única.

preliminares do réu em contrarrazões rejeitadas. Apelação provida.